Tribunal: TCU
Processo: 009.908/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6983/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.908/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emmanuel Luiz Bezerra de Souza (XXX.484.634-XX); Estevam Henrique dos Santos Machado (XXX.518.314-XX); Guilherme Boaviagem Ribeiro (XXX.354.804-XX); Izabela Pereira de Fraga (XXX.798.694-XX); Luana Maria Rotolo (XXX.550.379-XX); Luiza Carolina Carneiro de Oliveira Guimaraes (XXX.471.034-XX); Maria Luana Caminha Valois (XXX.134.524-XX); Nathalia Caroline de Oliveira Melo (XXX.471.634-XX); Paulo Rodrigo Lopes de Souza (XXX.471.554-XX); Silvana de Fatima Lima (XXX.231.974-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.